Tribunal: TJES
Processo: 5000051-55.2023.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000051-55.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAR SYSTEM ALARMES LTDA
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000051-55.2023.8.08.0022

Recorrente:
CAR SYSTEM ALARMES LTDA

Recorrido
s
:
IARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, GLAUCIA ARMINDA DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SEGURO E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR QUE FOI DEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE, CONTUDO O ESTORNO NÃO FOI EFETIVADO. SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU NA RESTITUIÇÃO DE R$ 1.135,20 E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00. RECURSO INOMINADO QUE VISA A IMPROCEDÊNCIA DE DEMANDA, AO ARGUMENTO DE QUE JÁ HAVIA SOLICITADO O CANCELAMENTO DAS PARCELAS À ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

FORNECEDORES CONDENADOS SOLIDARIAMENTE A RESTITUIR A QUANTIA, HAJA VISTA QUE SE IMPUTAM RECIPROCAMENTE A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PERANTE O CONSUMIDOR. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CULPA QUE PODERÁ OCORRER EM AÇÃO REGRESSIVA. CONDENAÇÃO A RESTITUIR O PREJUÍZO QUE SE MANTÉM. PORÉM, EM CONTRARRAZÕES, O AUTOR ADMITE QUE JÁ FORA REEMBOLSADO DE R$ 934,01 POR MEIO DE ESTORNO NAS FATURAS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, O QUE DEVE SER OBJETO DE DEDUÇÃO NO MONTANTE DA CONDENAÇÃO.

DANO MORAL CONFIGURADO. CONDUTA DESIDIOSA DA
S
FORNECEDORA
S
, DESATENTA
S
ÀS SÚPLICAS DA PARTE CONSUMIDORA, QUE TRADUZEM MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTA E REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA,
PORÉM, FIXADA EM MONTANTE ACIMA DOS PADRÕES PARA CASOS SIMILARES.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER
REDUZIDO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir descortinado.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

No caso vertente, corroboro com o entendimento insculpido na sentença
a quo
, no sentido de que houve grave falha na prestação do serviço e que a conduta negligente da fornecedora enseja a reparação por dano moral. Divirjo, no entanto, em relação à quantificação do dano.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Anote-se a esse respeito que o princípio da proporcionalidade, também por vezes denominado “princípio da proibição do excesso”, é desdobrado por J.J. Canotilho em três subprincípios, quais sejam: “(a) princípio da conformidade ou adequação de meios, que exige comprovada aptidão e conformidade dos meios em relação aos fins justificativos de sua adoção (adequação medida/fim), (b) princípio da exigibilidade ou da necessidade, que exige a seleção do meio menos oneroso para o cidadão, e (c) princípio da proporcionalidade em sentido restrito, que impõe uma ponderação ‘(...) com o objectivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim’”. A incidência dos referidos princípios, enfatiza o aludido autor, abarca todas as espécies de atos dos poderes públicos, inclusive os situados na esfera jurisdicional, tal qual o ora examinado (PRADO, Francisco Octavio de Almeida Prado. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. pp.39-42).

Como consequência, evitando o enriquecimento sem causa, a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais (
R$
10.00
0,00
) deve ser reduzida para o importe de
R$3.000,00
(três mil reais), em respeito ao princípio da proporcionalidade. Tal patamar se afigura mais consentâneo com a gravidade dos fatos e com os precedentes desta Colenda Turma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar
em parte
a sentença recorrida,
com o fito de reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais), além de reconhecer o cumprimento parcial da condenação, pelo que deverá ser deduzido do montante condenatório por danos materiais a quantia de R$ 934,01 (novecentos e trinta e quatro reais e um centavos).

Sem custas e honorários advocatícios em razão do provimento parcial.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe dar provimento parcial, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)